Tribunal: TJPA
Processo: 0042732-48.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042732-48.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA DA LUZ PAIVA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA COBRANÇA ABUSIVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS ADEQUADAS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria de Fátima da Luz Paiva contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrente de suposta cobrança abusiva de consumo de energia elétrica pela concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A autora alega que as cobranças, significativamente acima do consumo médio, decorrem de falhas no procedimento adotado pela concessionária para aferição do consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança e se esta respeitou os requisitos de contraditório e ampla defesa, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor e nas normas da ANEEL; e (ii) determinar a existência de danos morais indenizáveis em razão da cobrança alegadamente abusiva e do corte no fornecimento de energia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica tem responsabilidade objetiva, respondendo por danos causados aos consumidores, exceto se comprovar a ausência de defeito no serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14).

Para validar a cobrança de consumo não registrado (CNR), a concessionária deve seguir procedimento administrativo específico, com expedição de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) na presença do consumidor e possibilidade de perícia técnica, conforme previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O Tribunal fixou no IRDR nº 4 que a concessionária deve garantir o contraditório e a ampla defesa ao consumidor nas inspeções de consumo não registrado, sendo inválida a cobrança sem observância desse procedimento.

No caso em exame, embora tenha havido a emissão do TOI, não foi produzida prova pericial do medidor de energia nem relatório de avaliação técnica com participação do consumidor, descumprindo os requisitos exigidos para validação da cobrança.

Reconhecida a cobrança indevida, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC, que determina a restituição em dobro ao consumidor, salvo engano justificável, o que não ocorreu no presente caso.

A cobrança indevida e o corte de energia, causando transtornos e constrangimentos à autora, configuram dano moral, conforme jurisprudência deste Tribunal, sendo devida a indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa em procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR), conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e IRDR nº 4 do Tribunal, sob pena de invalidação da cobrança.

A cobrança de consumo de energia elétrica em desacordo com o procedimento normativo, quando indevida, autoriza a restituição em dobro ao consumidor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida de consumo de energia elétrica e o corte de fornecimento em razão de débito inexistente configuram dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14, 22 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º; Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 04, Pleno; TJPA, Apelação Cível nº 0056223-88.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 26/02/2024.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e julgar-lhe parcialmente provido, nos termos do voto do Exmo. Desembargador – Relator Alex Pinheiro Centeno.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Maria de Fátima da Luz Paiva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos da autora em ação movida contra a
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A
. O feito envolve questionamento acerca de cobrança de consumo de energia elétrica considerada abusiva pela parte autora.

A sentença recorrida, constante ao Id 15259473, acolheu os argumentos da concessionária de energia, considerando legítima a cobrança impugnada. O Juízo de primeiro grau entendeu que a demandada demonstrou que o débito decorre de consumo efetivamente realizado, não havendo nos autos elementos suficientes para a declaração de sua nulidade.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões recursais (Id 15259474) que a cobrança é indevida, pois seria oriunda de falhas nos procedimentos adotados pela empresa para apuração do consumo. Alega, ainda, a ausência de prova cabal que demonstre a ocorrência de irregularidade no fornecimento de energia e que o débito não corresponde ao seu real consumo.

Em contrarrazões, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. requer a manutenção da sentença, argumentando que a cobrança foi realizada com base em procedimentos técnicos padronizados e em conformidade com normas setoriais, reiterando que não imputou fraude à autora, mas sim buscou a regularização dos valores devidos, de acordo com o consumo não faturado (Id. 17082578).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

Cinge-se a controvérsia recursal na aferição do acerto ou desacerto da sentença, que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e danos morais relativo às faturas de consumo de energia elétrica no ano de 2013.

Registre-se, primeiramente, que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, impõe-se analisar a conduta imputada à ré sob os critérios valorativos inscritos no art. 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, consabido que a responsabilidade da empresa ré, na condição de concessionária de energia elétrica e prestadora de um serviço público, é objetiva, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

Por outro lado, a concessionária de energia elétrica, por se tratar de responsabilidade civil objetiva, ou seja, sem discussão a respeito de culpa, se exime do dever de indenizar os prejuízos suportados pelos consumidores quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou algumas das excludentes do dever de indenizar (culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior), tendo em vista ser obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, sob pena de ter de reparar os danos causados, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor,
sic:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Da apreciação acurada do feito, observa-se que a apelante alega que, a partir de janeiro de 2013, as faturas de energia passaram a registrar valores acima da média de consumo habitual, sem qualquer justificativa plausível. Afirma que apesar de ter buscado solução junto à requerida, não obteve êxito. Com isso, impossibilitada de pagar as cobranças consideradas excessivas, deixou de efetuar o pagamento, o que resultou no corte do fornecimento de energia.

O cerne do litígio envolve duas questões principais: a cobrança abusiva, que a autora busca a declaração de inexistência de débito referente ao período em que alega não ter havido consumo de energia no patamar apresentado; e a indenização por danos morais, dada a suposta cobrança abusiva e o corte no fornecimento de energia, sob o argumento de que tais atos geraram transtornos significativos e indevidos.

Desde já, é importante destacar que a causa de pedir do caso concreto está relacionada com a matéria apreciada
no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04, admitido e julgado
pelo Tribunal Pleno desta E. Corte
sob as seguintes teses:

EMENTA
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Como bem expôs o Eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, relator do acórdão, o IRDR se dedicou unicamente a examinar a controvérsia a respeito da
demonstração dos atos necessários de verificação de consumo não registrado (CNR)
decorrente de deficiência no medidor/equipamentos ou de procedimento irregular (chamados "gatos"), pois já existe definição de procedimento de verificação e apuração em ato regulatório da ANEEL (à época, a Resolução nº. 414/2010).

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

1-
Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Desta forma, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça,
inclusive com a assinatura no documento
.

2-
Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição
: embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3-
Relatório de Avaliação Técnica
: é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4-
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas
: visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Compulsando os autos, verifico a existência de
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – id. 15259467 – pág. 28.

N
o que se refere à
prova pericial
, o Tribunal Pleno decidiu no IRDR n° 4 que "igualmente é possível o consumidor requerer perícia técnica quando lhe for encaminhado o TOI na forma do art. 129, §3º, da resolução, ou seja, quando houver recusa ou não houver sido localizado no momento da inspeção".

Verifica-se in casu que houve a lavratura de TOI, porém, não foi apresentado laudo pericial quanto à adulteração do medidor de energia.

Por fim, também não verifico no processo o
Relatório de Avaliação Técnica
que deveria ter sido realizada pela concessionária de energia com a participação do usuário, a fim de complementar o TOI.

Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a cobrança de débitos com consumo não registrado (CNR) de energia elétrica em que a concessionária Apelante deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, entendo que não foram assegurados ao usuário Apelado os princípios do contraditório e da ampla defesa indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo.

Portanto, aplicando as teses firmadas no IRDR n° 4, não há como se manter a

sentença que julgou improcedente o pedido de inexistência de débito por entender abusiva a apuração de fraude no medidor promovida unilateralmente pela empresa Recorrente, permitindo, desse modo, a cobrança dos valores pela concessionária.

Outrossim, o art. 42, parágrafo único, do CDC garante a repetição do indébito quando o consumidor é cobrado de quantia indevida, pelo que a aplada tem o dever de indenizar.

Quanto ao
dano moral
, uma vez reconhecida a ilegalidade da cobrança, não cabe discussão sobre o dever de indenizar, sob a égide do CDC e dos precedentes jurisprudenciais.

No que diz respeito ao montante a ser fixado a título de reparação por danos morais, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) considero proporcional e razoável, bem como dentro dos parâmetros fixados por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO. DESVIO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI REALIZADO EM DESACORDO COM O IRDR DESTE TRIBUNAL. PROVA UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM TAL ASPECTO. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DEMANDADA CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0056223-88.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL - JULGAMENTO ULTRA PETITA - NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Para efeito de comprovação de consumo não registrado a formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) deve ocorrer na presença do consumidor, de seu representante legal ou do ocupante do imóvel, bem assim, recai a concessionária, a prova da regularidade do procedimento.

2.

In casu, evidencia-se do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), que a inspeção realizada pela concessionária apelante onde teria sido detectado a irregularidade no medido da unidade consumidora, não foi acompanhada pela autora/apelada, o que, demonstra a inobservância dos procedimentos descritos na Resolução n. 414/2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 0801251-63.2017.8.14.0000.

3.

Dessa feita, ausente a peremptória comprovação do ilícito supostamente cometido pelo consumidor, ora apelado, indevida revela-se a cobrança efetuada pela concessionária.

4.

No caso em exame, dúvida não há de que a cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

5.

Outrossim, no que concerne ao quantum indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

6.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado em sentença, revela-se razoável e proporcional a extensão do dano provocado, bem como adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares.

7.

O fato é que a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC, serve como uma punição àqueles que sujeitam os consumidores às cobranças indevidas, não sendo a má-fé pré-requisito para a sua aplicação. O dispositivo é claro ao estabelecer que a sua incidência apenas é vedada em caso de engano justificável, o que não se enquadra na hipótese.

8.

Sentença que não merece reforma, considerando que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva, como ocorreu no caso em comento em que o apelante não seguiu o regular procedimento a ser adotado.

9.

Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0042114-45.2015.8.14.0039 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/03/2023)

Assim, considerada a conduta da ré, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar o autor com a restituição dos valores pagos em excesso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para:

a)

declarar inexistente o débito relativo às faturas a partir de janeiro de 2013 até o mês de agosto de 2013, da
UC 14139389
, contestada
na inicial,
no valor acima de sessenta reais
;

b) condeno à apelada à restituição do indébito em dobro;

c)
condeno
a parte ré em custas e ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado da parte adversa, no percentual de 15% sobre o valor da condenação (artigo 85, § 2º, do CPC).

d) aplicar juros e correção monetária de acordo com as Súmulas 54 e 362/STJ.

É como voto.

Alex Pinheiro Centeno

Desembargador – Relator.

Belém, 28/11/2024